Tribunal: STF
Processo: Rcl 72068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ação de natureza constitucional. Valor da Causa. Inexistência de correlação estrita entre o montante atribuído na reclamação e na ação originária. Honorários Advocatícios. Não cabimento. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que manteve o valor da causa em reclamação e não condenou em honorários advocatícios.



2. A recorrente sustenta a inadequação do valor atribuído à causa e requer sua correção com base no valor do bem da vida perseguido na ação originária ou, subsidiariamente, nos termos do art. 293 do CPC.



II. Questão em discussão



3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor da causa atribuído à reclamação constitucional está adequadamente fixado; e (ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em reclamações.



III. Razões de decidir



4. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que, em ações reclamatórias, o valor da causa não guarda estrita correlação com o valor atribuído à ação originária, cabendo ao órgão julgador sua correção de ofício e por arbitramento.



5. A recorrente não apresentou argumentos para demonstrar a inadequação do valor atribuído à causa.



6. A jurisprudência desta Corte afasta a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, a exemplo da ação reclamatória, exceto em casos de comprovada má-fé.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental desprovido.